Tribunal: TJSP
Processo: 2026069-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou que a execução de honorários deverá ser feita nos próprios autos em que homologado acordo judicial, cancelando-se o incidente de cumprimento de sentença - O descumprimento de acordo homologado em ação de execução de título extrajudicial, suspensa nos termos do art. 922, CPC, enseja o prosseguimento dos atos executivos, nos próprios autos da ação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou que a execução de honorários deverá ser feita nos próprios autos em que homologado acordo judicial, cancelando-se o incidente de cumprimento de sentença - O descumprimento de acordo homologado em ação de execução de título extrajudicial, suspensa nos termos do art. 922, CPC, enseja o prosseguimento dos atos executivos, nos próprios autos da ação originária, não havendo que se falar em instauração de incidente de cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial, com aplicação do rito previsto nos arts. 513 e ss, CPC - Agiu com acerto o MM Juízo da causa em determinar que a execução de honorários deverá ser feita nos próprios autos em que homologado acordo judicial, cancelando-se o incidente de cumprimento de sentença promovida pelo escritório de advocacia agravante - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.